Tribunal: STF
Processo: Rcl 41969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da 30ª Circunscrição Judiciária de Tupã-SP, nos autos do Processo nº 1010378-66.2019.8.26.0637, assim proferido:
    “Ação declaratória de reconhecimento do direito a ‘abono de permanência’ – Professora que não contava à época com a idade limite mínima de 50 anos - abono não permitido – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecer o direito da autora, professora, ao abono de permanência, após ter completado em 31/10/2019 os requisitos para a aposentadoria especial. 
    Pretende a autora recorrente a reversão do julgado, sustentando que atendia na data do requerimento, todos os requisitos legais ao benefício. Isso porque a soma de sua idade, embora inferior a 50 anos, com o tempo de contribuição, superaria os “75 pontos”. 
    Houve contrarrazões. 
    É o relatório. 
    VOTO. 
    A r. sentença atacada merece ser mantida em parte por seus próprios e integrais fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9099/95. 
    Além disso, o Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça, em seu artigo 252 estabelece que: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la. 
    A Constituição Federal, no texto vigente a época, prescrevia: 
    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§3º e 17: 
    (...) 
    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
    (...) 
    § 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.’ 
    Logo, nenhuma margem no texto constitucional há. 
    Não há referência a soma, quando se tem marco inicial absoluto que é a idade mínima de 50 anos. 
    Portanto, não havia, mesmo, como acolher a pretensão da autora. 
    Dessa feita, pelo meu voto, NEGO provimento ao recurso para manter a r. sentença em seus íntegros termos.” 
    2. A reclamante, professora, narra que a sentença proferida no processo de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento de seu direito ao abono de permanência, após ter completado, em 31/10/2019, os requisitos para a aposentadoria especial. Alega que o acórdão reclamado, ao manter a sentença, contrariou, negou vigência ou aplicou indevidamente o entendimento consagrado em precedente de repercussão geral correspondente ao Tema 156 (leading case RE 596962, Rel. Min. Dias Toffoli). Pede, portanto, a anulação da decisão e pugna pela sua reforma, a fim de que seja concedido o benefício de aposentadoria especial. 
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, porquanto suficiente a instrução do feito. Dispenso, ademais, o parecer ministerial, pelo caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária, em razão da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    6. Nesses casos, a interpretação correta parece ser aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min, Teori Zavascki:
    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido. 
    7. Ressalto que entender em sentido contrário seria permitir o acesso direito ao Supremo Tribunal Federal, por alegação, ainda que transversa, de afronta a tese firmada em repercussão geral, sem o cumprimento do pressuposto legal.
    8. No caso em análise, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica do Tribunal e conforme informações trazidas na inicial, verifica-se que as últimas movimentações foram a publicação do acórdão sobre recurso inominado e o peticionamento de embargos de declaração. Assim, não foram exauridas as instâncias ordinárias, de modo que a reclamação não pode prosseguir. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorário, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator